Tribunal: TJDFT
Processo: 0710206-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0710206-65.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NUCLEO DE PRATICAS JURIDICAS DO UNICEUB PACIENTE: BENEDITO WILLIANS LIMA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de BENEDITO WILLIANS LIMA DE SOUSA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal do Paranoá. O pedido liminar foi indeferido por decisão da eminente Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 15791334). Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 4 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator